Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. segurança concedida. recurso de apelação do distrito federal. superveniente JULGAMENTO DO RE 1.287.019 E DA ADI 5.464. TEMA 1093. ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. impetração do writ e interposição da apelação POSTERIORMENTE À DATA DE JULGAMENTO da repercussão geral. aplicação da modulação no caso concreto. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.093. ART. 927, i, DO cpc. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. remessa necessária e RECURSO CONHECIDOs E PROVIDOs.

1. Ao julgar o Tema 1.093, em que ficou reconhecida a repercussão geral da matéria, o e. STF firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de observância obrigatória por juízes e tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC.

2. É assente o entendimento de que a “ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema”. (STF, 1a Turma, AI n. 856786/RS AgR-terceiro, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/2018).

3. Concretamente, a tese firmada no julgamento do leading case, RE n. 1.287.019/DF e ADI 5.464/DF, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, bem como o pronunciamento exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469/DF, ambos julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, aplica-se imediatamente ao caso concreto. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado.

4. No caso, o mandado de segurança foi impetrado posteriormente ao julgamento do Tema 1.093, que ocorreu em 24/2/2021, com a publicação da ata de do julgamento em 3/3/2021. Logo, deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que apenas a partir do exercício de 2022 se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto.

5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.